Tribunal: TJMT
Processo: 1050277-96.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050277-96.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO FIGUEIREDO - CPF: 371.287.011-68 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO MARTINS FERNANDES - CPF: 013.416.171-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO FIGUEIREDO - CPF: 371.287.011-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO MARTINS FERNANDES - CPF: 013.416.171-81 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO PRESIDENTE DO INTERMAT QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Todos os entes da administração pública direta e indireta devem respeitar os princípios da eficiência e da regular duração do processo, devendo os requerimentos protocolados nos órgãos competentes serem analisados em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo do mandado de segurança n. 1050277-96.2020.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada procedesse, em 30 dias, à análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo do mandado de segurança n. 1050277-96.2020.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada procedesse, em 30 dias, à análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante.

Extrai-se da sentença de primeiro grau que
Fernando Figueiredo
impetrou Mandado de Segurança “
contra o Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, sustentando, em síntese, que protocolou pedido de expedição de certidão para fins de usucapião, sob o n. 23198/2019, em 17.1.2019. Asseverou que não houve a devida análise do requerimento pela autoridade coatora. Ao final, pediu a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora conclua o pedido de expedição de certidão para fins de usucapião, protocolado sob o n. 23198/2019
”.

A liminar foi deferida e, ao cabo da marcha processual, foi confirmada, concedendo-se a ordem em favor do impetrante.

A sentença deve ser ratificada.

Com efeito, no caso em apreço restou demonstrado que o INTERMAT violou o postulado da razoável duração do processo administrativo, deixando de se manifestar sobre requerimento administrativo que lhe fora dirigido pelo impetrante. Restou demonstrado que o requerente formulou pedido administrativo ao INTERMAT em 17/01/2019 almejando obter certidão para fins de usucapião, porém após mais de 01 (um) ano o órgão não havia concluído o trâmite do procedimento. O feito permaneceu inerte a partir de 31/08/2020, dando ensejo à impetração na origem.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, “
a administração pública deve observar os prazos razoáveis para análise e conclusão dos requerimentos endereçados à administração, in casu, ausente motivos idôneos da prorrogação do prazo previsto no artigo 37, caput, da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois o impetrante protocolou o requerimento de certidões em 17.1.2019 [id. 41680753], ainda, não obteve resposta do ente público responsável, configurando, evidente duração exacerbada do requerimento administrativo, o que viola os princípios constitucionais da eficiência e duração razoável do processo, bem como ao direito líquido e certo do impetrante
”.

Esta Corte encampa idêntica orientação. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO PRESIDENTE DO INTERMAT QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUÊNCIA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Todos os entes da administração pública direta e indireta devem respeitar os princípios da eficiência e da regular duração do processo, devendo os requerimentos protocolados nos órgãos competentes pelos cidadãos serem analisados em tempo razoável
, o que não ocorreu na hipótese ora analisada, vez que o pedido administrativo da autora quanto a expedição da carta de anuência para regularização fundiária de seu imóvel urbano, está aguardando análise pelo prazo superior a 30 (trinta) dias,

o que fere os princípios da eficiência e do regular andamento do processo. 2. Sentença ratificada e segurança concedida. [N.U 0058540-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021]

Na hipótese dos autos, revela-se irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau, devendo ser confirmada a sentença sob reexame.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022